Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. ASSOCIADA. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTONOMIA E LIBERDADE DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS COM SEUS ASSOCIADOS. SUSPENSÃO DE DIREITOS DE ASSOCIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REGRAS ESTATUTÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA DE ASSOCIADA DO QUADRO ASSOCIATIVO. ÓBICE À UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ENTIDADE. OFENSA À REGULAÇÃO ESTATUTÁRIA. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA ASSOCIADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas.
2. As associações, podendo ser livremente criadas, ostentando, outrossim, liberdade para disporem sobre sua forma de organização e funcionamento, diante dessa moldura normativa, detêm plena liberdade de redigir seus estatutos e as normas que regerão suas relações com os associados, que, optando por se integrarem, associando-se mediante adesão voluntária, devem sujeitar-se às regras estabelecidas pelas entidades, não havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocos (CC, artigos 44 e 53).
3. Conquanto não se olvide que a entidade associativa, como reflexo da autonomia privada, tem liberdade para gerir suas atividades e sua organização, o que inclui o poder de exclusão ou eliminação de associados por condutas contrárias aos seus estatutos, essa liberdade não é absoluta, comportando restrições orientadas para o prestígio de outros direitos também fundamentais, notadamente o direito de defesa do associado excluído dos quadros associativos, pois o relacionamento é presidido sob as regras ordinárias que, de seu turno, devem ser moduladas de conformidade com Constituição Federal.
4. Apurado que a associada fora impedida de frequentar as dependências da associação, além de ter sido eliminada do quadro associativo da entidade, apenas por ter transferido a filiação a federação desportiva distinta daquela à qual é vinculada a associação, tudo sem observância às regras estatutárias atinentes ao procedimento administrativo a ser observado, o ato de eliminação não se coaduna com a proteção constitucional aos direitos e garantias fundamentais resguardados à associada afetada pelo decidido, notadamente ao devido processo legal, devendo, pois, ser declarada sua nulidade.
5. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a protagonista do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
7. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.